Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Alimentos gravídicos. Necessidades presumidas. Capacidade contributiva. Vínculo empregatício temporário encerrado. Fixação de valor sobre o salário mínimo. Redução do quantum. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos gravídicos, condenando o apelante ao pagamento mensal de 25% de seus rendimentos brutos, com conversão automática em pensão alimentícia após o nascimento com vida.
2. A autora alegou desemprego e ausência de condições financeiras para arcar com os custos da gestação, enquanto o agravado sustentou incapacidade financeira, por possuir apenas vínculo temporário de trabalho e arcar integralmente com despesas de filha comum sob sua guarda.
3. A sentença rejeitou preliminar de inépcia e fixou alimentos definitivos com base na capacidade contributiva presumida do agravado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar alimentos em percentual sobre os rendimentos, quando o pedido inicial indicava valor fixo; e (ii) estabelecer se o valor fixado na sentença é compatível com a real capacidade financeira do apelante, considerando suas despesas e vínculo empregatício encerrado.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência pacífica admite que, em ações de alimentos, o valor indicado na inicial é estimativo, cabendo ao juiz fixar o quantum conforme o binômio necessidade/capacidade, não configurando julgamento extra petita a fixação em base de cálculo distinta da requerida.
6. As necessidades da gestante são presumidas e abrangem despesas básicas como alimentação, exames e enxoval, sendo suficiente a apresentação de orçamentos e extratos financeiros.
7. O vínculo empregatício do apelante encerrou-se, não havendo comprovação de nova fonte de renda, embora haja indícios de outras entradas financeiras.
8. Considerando a guarda unilateral da outra filha em comum pelo apelante e sua responsabilidade exclusiva pelas despesas, mostra-se razoável a fixação dos alimentos gravídicos em 50% do salário-mínimo, como parâmetro objetivo e proporcional.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de sentença extra petita rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos gravídicos para 50% do salário-mínimo, excluindo-se a fixação anterior de 25% sobre os rendimentos brutos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; CPC, art. 1.012, § 1o, II; Lei no 11.804/2008, arts. 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649862, 0706478-49.2021.8.07.0010, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 06/12/2022, DJe 25/01/2023; TJDFT, Acórdão 1225571, 0711711-53.2018.8.07.0003, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 22/01/2020, PJe 10/02/2020.